Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-58.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004638-58.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX CESAR DA CRUZ LEITE - CPF: 810.089.371-34 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004638-58.2023.8.11.0006

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado em que o autor alega ter contratado empréstimo consignado regular, buscou a conversão do contrato e a restituição dos valores pagos em excesso.

2.

O banco apelante defende a validade do contrato e a inexistência de danos materiais ou necessidade de restituição de valores.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a conversão do contrato e a restituição dos valores descontados em excesso.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se é caso de reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

III. Razões de decidir

5.

O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

6.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

7.

O contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor buscava contratar empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço.

8.

A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos em excesso, na forma simples, mostram-se medidas adequadas para garantir a proteção do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor buscava contratar empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, o que acarreta a conversão do contrato e a restituição dos valores pagos em excesso. 2. A restituição de valores pagos em excesso em contrato de cartão de crédito consignado, convertido em empréstimo consignado, deve ser feita na forma simples, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1017056-25.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação No 1004638-58.2023.8.11.0006

Apelante
: Banco PAN S.A.

Apelado
: Alex Cesar da Cruz Leite

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação de

Banco PAN S.A.

Ação
: Declaratória, movida por Alex Cesar da Cruz Leite em face de
Banco PAN S.A.

Sentença
:
Julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do Banco Central e a restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto, bem como ao pagamento reciproco das custas processuais em 80% do valor da causa ao requerido e 20% ao autor e, ainda, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação observados da mesma forma os percentuais de distribuição.

Apelação
(Id. 253800187):
Preliminarmente, a apelante suscita a inépcia da petição inicial, porquanto a parte autora não indicou expressamente a cláusula contratual a ser revisada nem o valor incontroverso do débito.

No mérito, defende a regularidade da contratação, declara que o autor tinha conhecimento dos termos acordados. Alega não cometido abusividade nem má-fé na conduta do banco e que o cartão foi utilizado pelo autor para realização de saques.

Registra
a inexistência de danos materiais ou necessidade de restituição de valores, porquanto os descontos foram utilizados para amortizar a dívida.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar a demanda improcedente; subsidiariamente, na hipótese de anulação do contrato, a devolução dos valores indébito na forma simples.

Sem Contrarrazões
(Id. 253800210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004638-58.2023.8.11.0006

VOTO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL

A apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, porquanto a parte apelada não indicou expressamente qual cláusula do contrato pretende ver revisada, conforme exigido pelo artigo 330,

§ 2o, do Código de Processo Civil.

No caso, apesar da parte apelada não ter indicado expressamente a cláusula contratual a ser revisada, entendo que a petição inicial preenche os requisitos do art. 330,
§ 2o, do CPC, descreve de forma clara e precisa o objeto da ação e os fundamentos jurídicos do pedido, o que permite a ampla defesa da instituição financeira.

Assim,
rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.

VOTO – MÉRITO

O autor exerce a função de servidor público e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

Alega que teve o objetivo de contratar empréstimo consignado regular e não cartão de crédito, bem como aduz que a modalidade da contratação torna a dívida impagável.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu holerite que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento (Id. 253800151 e 253800152). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do contrato supostamente firmado entre as partes, além de cópias dos documentos pessoais do autor e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 253800188 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente na forma como foi realizado.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que a consumidora acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença da conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024